Tribunal: TJSP
Processo: 1015120-96.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de omissão – Acórdão que apreciou os principais pontos expostos pelas partes, dando provimento em parte à apelação para fazer incidir a correção monetária a partir da data do sinistro – Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de omissão – Acórdão que apreciou os principais pontos expostos pelas partes, dando provimento em parte à apelação para fazer incidir a correção monetária a partir da data do sinistro – Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir – Embargos rejeitados.